Tribunal: TJMT
Processo: 0021013-58.2014.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021013-58.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELMO EVANGELISTA DE SOUZA (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), LIVERTINA FRANCISCA GOMES - CPF: 537.741.591-49 (VÍTIMA), JOEL SOUZA AMBROZIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL SOUSA AMBROSIO - CPF: 047.091.411-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II C/C ART. 71,
CAPUT
[POR DUAS VEZES], TODOS DO CÓDIGO PENAL
–

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS - POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS ORAIS – IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, COM APLICAÇÃO DO MENOR COEFICIENTE FRACIONÁRIO
–
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabível a condenação do apelado, pois os depoimentos prestados pela vítima, por informante e policial militar atuante na prisão em flagrante revelam a autoria do crime e as elementares do delito de roubo, especialmente a intenção de obter lucro fácil, mediante o emprego grave ameaça.

Em sendo pronunciada a condenação do réu, materializa-se a dosimetria penal, com o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à tentativa e à incidência da continuidade delitiva, por se fazerem presentes os requisitos contidos no art. 71 do Código Penal.

Apelo ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ADELMO EVANGELISTA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da ação penal n.º
0021013-58.2014.8.11.0042
, que
absolveu
o réu
Adelmo Evangelista de Souza
da prática do crime previsto no

art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II c/c art.71,
caput
[por duas vezes], todos do Código Penal
, por
não existir prova suficiente para a condenação.

Nas razões recursais de ID 187157812 - Pág. 196 e ss., o i.
Parquet
requer a
condenação

do recorrido nas sanções do crime roubo simples, na forma tentada, por duas vezes, com a incidência do concurso material, sob o viés de que o acervo probatório demonstra sê-lo o autor dos fatos, sobretudo porque a vítima e seu esposo o reconheceram extrajudicialmente e há depoimento judicial do policial militar corroborando os elementos inquisitivos.

Em contrarrazões vistas no ID 187157821, o apelado rechaça a pretensão condenatória e pugna pelo
desprovimento
do apelo e, acaso seja adotada conclusão diversa, requer ao menos o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
194213193, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto pela acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia
15 de setembro de 2014
, por volta das 23h, próximo ao ponto final de ônibus existente no bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, o recorrido
ADELMO EVANGELISTA DE SOUZA
, mediante grave ameaça,
tentou subtrair
uma bolsa feminina, pertencente à vítima
Libertina Francisca Gomes
, não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade [
FATO 01
].

No dia
16 de setembro de 2014
, no período matutino, próximo ao ponto final do ônibus existente no bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, o recorrido
ADELMO EVANGELISTA DE SOUZA
, mediante grave ameaça,
tentou novamente subtrair
uma bolsa feminina, pertencente à vítima
Libertina Francisca Gomes
, não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade [
FATO 02
].

Consoante narrado na denúncia, na primeira oportunidade,
ADELMO
se aproximou da ofendida e, asseverando estar na posse de arma de fogo, tentou subtrair a bolsa, não logrando êxito na empreitada diante da reação do marido dela, que simulou estar armado, e o fez empreender fuga.

Durante a madrugada, o recorrido esteve na residência do casal, onde proferiu ameaças e arremessou pedras contra o imóvel. No amanhecer, novamente abordou a vítima, quando ela se aproximava do ponto de ônibus, não sendo a conduta concretizada pela intervenção do motorista do coletivo que se aproximava do local.

Diante destes fatos, o apelado foi
denunciado
pela prática de dois delitos delito de
roubo simples, na forma tentada,
ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
im
procedência

da pretensão punitiva estatal
e na sua
absolvição
, com fulcro art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, contexto em que o Ministério Público agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

- Do pedido de condenação do réu, nos termos da denúncia:

Ao que se depreende dos autos, a magistrada
a quo

absolveu
o réu
ADELMO
, sob o viés de que a única prova judicial consistiu no depoimento do policial militar atuante no fato, sendo este frágil e isolado, sobretudo porque a vítima e o seu esposo não compareceram em juízo para ratificar as declarações pretéritas.

Por oportuno, colaciono breve excerto da sentença absolutória,
in verbis
:

“In casu, as declarações prestadas por um único policial ouvido neste processo, não são firmes, incontroversas e indenes de dúvidas para sustentar uma condenação, pois a prova baseada neste depoimento é frágil e isolada.

Insta saliente que, dentro da produção de provas postuladas pela Acusação, a única que poderia dar a este Juízo a certeza necessária para embasar o édito condenatório, no tocante à autoria e materialidade, seria o depoimento, sob o crivo do contraditório, das vítimas Libertina Francisca Gomes e Joel Souza Ambrozio, que, em sede policial (fls. 06/08), afirmaram que o acusado é o autor das tentativas de roubo relatadas na exordial acusatória.

Acontece que as referidas vítimas não foram ouvidas na fase judicial, não sendo, consequentemente, ratificadas as declarações prestadas em fase inquisitorial (...)”.
(sic - ID 187157812 - Pág. 179).

Neste cenário, o Ministério Público sustenta que as declarações extrajudiciais da vítima e do seu esposo foram contundentes quanto à autoria delitiva, sendo estas suficientemente ratificadas pelo depoimento do policial militar que procedeu à prisão em flagrante do recorrido, tudo a possibilitar a condenação, nos termos da denúncia.

O pedido
merece
ser acolhido.

A
materialidade
do crime ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 187157812 - Pág. 13), do boletim de ocorrência (ID 187157812 - Pág. 26/28) e do relatório policial.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do acusado
ADELMO EVANGELISTA DE SOUZA
nos delitos patrimoniais, na forma tentada.

Com efeito, a vítima
LIBERTINA FRANCISCA GOMES
afirmou
extrajudicialmente
que, em período noturno, regressava do culto religioso e estava no ponto de ônibus, na companhia do esposo, quando o apelado se aproximou bastante agressivo e tentou subtrair a sua bolsa, com o uso de ameaças, não logrando êxito na empreitada em razão da reação do marido, que simulou estar na posse de arma fogo.

Prosseguiu dizendo que, durante a madrugada, o réu compareceu na residência do casal, onde atirou pedras e ameaçou matar o marido. No amanhecer, ao se dirigir para o ponto de ônibus, o recorrido novamente a amedrontou e tentou subtrair a sua bolsa, somente não a perdendo pela intervenção do motorista do ônibus, que abriu a porta do coletivo para que imediatamente ingressasse, deixando o infrator do lado externo, causando-lhe fúria, pois apontou o dedo e disse
“vou te pegar”
(sic).

Nesse contexto, destacou que, no final do dia, temia um novo reencontro com o recorrido, razão pela qual o seu marido e policiais militares a aguardavam no ponto de ônibus. Ao encontrá-los, dirigiram-se até a residência do apelado, onde ele se apresentava agressivo, discutindo com o próprio pai, sendo naquele momento preso pelas tentativas de subtração do patrimônio, com o emprego de grave ameaça (ID 187157812 - Pág. 18).

Como é cediço,

nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela
”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, a despeito de a vítima
LIBERTINA FRANCISCA GOMES

não
ter sido ouvida em juízo, diante da desistência pelas partes, pois não foi encontrada no endereço constante nos autos (ID

187157812 - Pág. 145), é certo que as suas declarações extrajudiciais não se mostram isoladas nos autos, tampouco se traduzem no único elemento hábil para amparar o édito condenatório.

Na fase extrajudicial, o esposo da vítima,
Joel Souza Ambrozio,
disse que se fazia
presente quando da realização do primeiro fato ilícito e o narrou de forma semelhante àquela feita pela vítima. Em linhas gerais, afirmou que o casal se encontrava em local ermo quando da abordagem feita pelo réu, materializada com agressividade e ameaças, sobrelevando, por oportuno, que a subtração da bolsa da esposa somente não ocorreu em razão da sua reação, feita por meio da simulação de posse de arma de fogo.

Ademais, recordou-se que o apelado compareceu na residência do casal durante a madrugada para ameaçá-lo, fazendo com que acionasse a polícia, que não logrou êxito em encontrá-lo. Na segunda abordagem pessoal feita contra a vítima, no período matutino, destacou que não estava presente, porém, em razão das ameaças feitas contra esposa, estas no sentido de que a esperaria no ponto de ônibus, quando do regresso, compareceu naquele local para aguardá-la, acompanhado da polícia, pois o apelado
“a todo custo queria tomar a bolsa de sua mulher, talvez porque estivesse carregando compras e de posse de alguns objetos”
(sic – ID 187157812 - Pág. 20).

Sob o crivo do contraditório
, o policial
Luís Gonçalves da Silva
reproduziu os dizeres extrajudiciais da vítima, estes no sentido de que o recorrente tentou roubá-la em duas ocasiões distintas, a primeira delas em período noturno e a segunda durante o dia, com o uso de grave ameaça, refletida no anúncio do crime, ambas não consumadas exclusivamente por intervenção de terceiros.

Por oportuno, esclareceu que os fatos ocorreram próximos a um bar que era utilizado por dependentes químicos para aquisição e uso de narcótico, condição que também era suportada no réu, que frequentava aquele local para tal desiderato; mencionando, por fim, que o apelado ressaiu preso no âmbito da sua residência, onde soube por meio dos genitores ali presentes que o réu se inclinava à prática de delitos patrimoniais para se manter entorpecido (Relatório de Mídia de ID 209323056).

Ao que se vê, o depoimento judicial em destaque não se mostra genérico, tampouco abstrato, porquanto reproduz as informações repassadas pela vítima e inclusive acentua ter sido os delitos perpetrados com o empregado de grave ameaça.

Como é cediço,
o fato de a testemunha
consistir no policial militar que diligenciou a ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Ad argumentandum tantum
, o fato de o policial militar não ter presenciado o cometimento dos crimes não se traduz em argumento suficiente para elidir a valia dos seus dizeres, pois estes são dotados de fé-pública e,
in casu
, se mostram harmônicos e consonantes com aqueles feitos pela vítima.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I -
No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos

prestados em juízo
pelo irmão da vítima
e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações
. II -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
. (...)”.
(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017) – destaquei.

À vista do exposto,
CONDENO
o recorrido
ADELMO EVANGELISTA DE SOUZA
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com incidência da
continuidade delitiva
, passando-se, pois, ao processo de individualização da pena.

- Da dosimetria penal:

Na primeira fase, denota-se que a
culpabilidade
é normal à espécie; não há condenações pretéritas para fins de
antecedentes criminais
; ausentes elementos probatórios para aferir a
conduta social
e a
personalidade do agente
; o
motivo do crime
é o lucro fácil, inerente ao tipo penal; ausentes elementos concretos para desabonar
as circunstâncias do crime
; as
consequências do crime
não foram juridicamente relevantes; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para concretização do fato ilícito.

Com efeito, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e/ou atenuantes a serem reconhecidas, motivo pela qual a pena intermediária persiste em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição referente à forma tentada do crime,
na fração mínima de 1/3 (um terço
)
, visto que o
réu percorreu todo
iter criminis
e deu início aos atos executórios, somente cessando pela intervenção do esposo da vítima, que simulou a posse de arma de fogo, e do motorista do ônibus, que permitiu o imediato ingresso da ofendida no coletivo, para afastá-la do réu.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que
“(...) 4.
É admissível a aplicação da fração de redução da tentativa no mínimo legal de 1/3, uma vez que os agentes percorreram o iter criminis até bem próximo da consumação do delito, praticando todos os atos executórios, não se tendo consumado o crime por causa da resistência oferecida pela vítima”
. (TJ-DF 07032747220228070006 1690397, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/04/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/04/2023) – destaquei.

Destarte, aplica-se ao recorrido a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 06 (seis) dias-multa, a qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento.

No que se refere ao concurso de crime, cabível reconhecer a
continuidade delitiva
, porquanto são crimes subsequentes, perpetrados com as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), o que redunda na pena final de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, esta última estabelecida nos termos do art. 72 do Código Penal.

Em razão da primariedade do agente e da análise predominantemente favorável do art. 59 do Código Penal, impõe-se o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’, do Código Penal.

A
pena de multa
deverá ser calculada na base mínima, isto é, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se faz presente o requisito contido no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Enfim, considerando o
lapso temporal de mais de 08 (oito) anos
transcorrido entre o recebimento da denúncia, em 08/10/2014 (ID 187157812 - Pág. 59), e a publicação do acórdão condenatório, assim como tendo em vista que, no caso do concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, conforme o
art. 119 do Código Penal
, desconsiderando-se ainda o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, nos moldes da
Súmula n.º 497 do STF
, fica
desde já reconhecida a prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, e pronunciada a extinção da punibilidade do réu (art. 109, inc. IV, do CP).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO

para
condenar
o réu
ADELMO EVANGELISTA DE SOUZA
pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II c/c art.71,
caput
[por duas vezes], todos do Código Penal
, à pena
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; ficando, desde já, reconhecida a
prescrição retroativa

da pretensão punitiva
, com extinção da punibilidade do réu
(art. 109, inc. IV, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024